Tribunal: CARF
Processo: 10746.905643/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.905643/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2022
Recorrente
ATACADÃO BARATÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA CARF No 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.905643/2016-57
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no
2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do
mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-116.909, proferido, em 4
de junho de 2020, pela 3a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório sob o argumento de
ausência de comprovação de sua liquidez e certeza.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
Trata-se do Despacho Decisório no 118261874 (e-fls. 7), emitido pela DRF Palmas,
referente ao PER/DCOMP 18296.47764.200416.1.3.04-2730, tipo de crédito
“Pagamento Indevido ou a Maior”, que não homologou a compensação declarada:

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

2 Na fundamentação do sobredito ato decisório, lê-se:
" A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 30.560,08 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP."
3 O direito creditório discutido no presente processo é de R$30.560,08.
4 O interessado teve ciência do Despacho Decisório, por A.R. dos Correios, em
17.11.2016.

5 Em Manifestação de Inconformidade (e-fls. 3), com carimbo de recebimento em
16.12.2016, o interessado alega que:
 Efetuou o Redarf da CSLL de dezembro de 2013 pois foi recolhida com o código
de receita equivocado (2484), quando deveriam ter sido recolhidos sob o código
6373.
 Da mesma forma foi retificada a DCTF a fim de que as mesmas ficassem de
acordo com o apurado corretamente, ajustando os códigos de recolhimento e dos
valores pagos.
 Verificou que o valor declarado a título de CSLL, de dezembro de 2013, que
tinha sido informado por R$30.560,08 estava errado, segundo o ajuste anual da
DIPJ, foi apurado saldo negativo da CSLL, não havendo necessidade de pagamento
desse valor.
 Assim retificou a DCTF para zero.
 Ocorre que a RFB não considerou o Redarf e as retificações realizadas nas
DCTFs e não homologou a compensação pretendida.
 Uma vez comprovado que não tinha que pagar a CSLL do ajuste anual tenho
direito ao crédito pretendido
6 O interessado entende que demonstrou a insubsistência da não homologação do
pedido de compensação pretendido e pede a revisão do Despacho Decisório, com a
homologação integral do crédito.
7 Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 5/25.
8 Nesta Turma anexei os documentos de e-fls. 30/175”.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/RJO manteve a decisão recorrida e julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, sob o argumento de que não se encontravam nos
autos elementos que possibilitassem a verificação do pagamento indevido a maior e, por
conseguinte, o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão
apresentou recurso voluntário, destacando em síntese:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

“I-OS FATOS
A empresa possui crédito pago em excesso conforme DARF’ relacionado abaixo:

Verifica-se claramente que o valor pago indevidamente encontra-se disponível no portal
da receita federal do Brasil;
Justificamos que no exercício de 2014 ano base 2013 a empresa era tributada pelo Lucro
Real Anual e pagou estimativa de CSLL em excesso conforme demonstramos no
quadro abaixo:

Os pagamentos acima se encontra disponível no e-cac para constatação, neste exercício
de 2014 ano calendário 2013 a empresa apresentou um lucro anual de R$: 1.264.368,92
base para CSLL, um debito de CSLL de R$: 113.793,20 ficou com saldo negativo de
CSLL de R$: 18.209,01 valor que já foi devidamente utilizado pela empresa, ocorre que
alem das estimativas pagas em excesso ainda pagou indevidamente como ajuste o
DARF código 6773 no valor de R$: 30.560,08 e utilizou esse valor para pagamento dos
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

débitos abaixo através da Perdcomp no 18296.47764.200416.1.3.04-2730, transmitida
em 20/04/2016.

Vale ressaltar que a Perdcomp no 18296.47764.200416.1.3.04-2730, transmitida em
20/04/2016, teve despacho decisório desfavorável, razão pela qual solicitamos o
reprocessamento da Mesma para a liquidação do débito, como prova juntamos o
BALANÇO PATRIMONIAL E DRE do exercício de 2014 ano calendário de 2013.
II - O DIREITO
Visto que a empresa possui créditos disponível Darf, pago suficiente e que o DARF ao
nosso ver contem todas informações e valores necessários, uma vez que a empresa
possui os débitos referente ao processo 10746-905.670/2016-20, pede-se a utilização do
crédito referente ao DARF’ pago em excesso para liquidação do processo pendente;
DO MÉRITO
Constatando-se o Crédito requeremos a Receita Federal do Brasil na pessoa de vossa
excelência o reprocessamento da Perdcomp no 18296.47764.200416.1.3.04-2730,
transmitida em 20/04/2016, a utilização do credito do DARF competência 12/2013,
código 6773, valor R$:30.560,08, vencimento 31/01/2014, credito disponível nos
controles da RFB e todos os demais atos para regularização da pendência constante no
processo 10746-905.670/2016-20 já em cobrança.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Darf do pagamento indevido,
Demonstrativo da disponibilidade do credito;
Balanço Patrimonial

DO PEDIDO
À vista de todo exposto, considerando plausível a justificativa, requer à vossa
excelência que seja acolhida a presente para o fim de assim ser reconhecido o Darf pago
INDEVIDAMENTE,
o
processamento
da
PERDCOMP
No
18296.47764.200416.1.3.04-2730 e consequentemente a exclusão do débito referente ao
processo 10746-905.670/2016-20 já em cobrança”.
É o relatório.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de discussão acerca do direito creditório
informado na Declaração de Compensação relativo a pagamento indevido de ajuste anual da
CSLL do ano de 2013, ante a apuração de saldo negativo no período.
Porém, a compensação não foi homologada pela Unidade de Origem e a DRJ
manteve o despacho decisório nos seguintes termos:
“(...)
11. Em síntese o interessado alega que possui um direito creditório, relativo a
pagamento indevido de ajuste anual da CSLL do ano de 2013, onde alega ter apurado
saldo negativo no período, sendo, portanto, indevido qualquer recolhimento.
12 Do exposto, o interessado alega que retificou a DCTF de dezembro de 2013, a fim de
que a mesma ficasse de acordo com o apurado na DIPJ, ajustando os códigos de
recolhimento e dos valores pagos, retificando a DCTF para zero.
13 Para o ano calendário 2013 o interessado transmitiu 3 DIPJs, onde se resume a
apuração do ajuste anual da CSLL abaixo:

14 Nota-se que da DIPJ original, passando pela primeira retificadora e a retificadora
ativa, o interessado alterou a base de calculo da CSLL de R$0,00 para R$1.806.241,31,
e posteriormente reduziu para R$1.264.368,92.
15 Nos autos não há qualquer explicação para as alterações e a redução da base de
calculo.
16 Em relação às DCTFs transmitidas, o interessado enviou duas, como se reproduz
abaixo:

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

17 Na DCTF original o interessado confessou um débito de ajuste da CSLL do ano de
2013 no valor de R$30.560,08, mesmo valor do DARF que alega ser a parcela crédito
em PerDcomp, como se reproduz abaixo:

18 Já na DCTF retificadora, o interessado reduziu o débito anteriormente confessado
por R$30.560,08 para R$0,00.
19 É importante ressaltar que a compensação tributária exige que o sujeito passivo tenha
contra a Fazenda Pública um crédito líquido e certo, conforme dispõe o art. 170 do
Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.” (destaquei)
20 A certeza diz respeito ao reconhecimento por parte da Secretaria da Receita Federal
do Brasil quanto à possibilidade de o interessado compensar-se de supostos indébitos
tributários; já a liquidez do direito há de ser comprovada pela prova documental do
quantum compensável, a ser reconhecido pelo devedor. Portanto, para que possa ser
feito o encontro de contas com a Fazenda Nacional, os créditos devem estar revestidos
de liquidez e certeza, devidamente comprovados.
21 O interessado afirma que a CSLL de dezembro de 2013 se deu a maior do que fora
informado em DIPJ e DCTF, e que após revisões, retificou o valor da DCTF para zero,
mesmo valor da DIPJ retificadora, a terceira enviada.
22 Primeiramente é necessário esclarecer que a mera apresentação de declaração
retificadora, mesmo sendo apresentada antes da ciência do despacho decisório, com
redução/exclusão do valor do débito anteriormente confessado, não basta para justificar
a reforma da decisão de não homologação da compensação declarada. Faz-se necessária
a prova inequívoca de que o valor correto do débito é aquele constante da DCTF
retificadora. Além disso, ressalte-se que a DIPJ não tem caráter de confissão de dívida
como a DCTF tem.
23 Todavia, não há provas apresentadas nos autos pelo interessado, que possam embasar
e comprovar a redução do tributo proposta com a transmissão da DCTF retificadora.
24 Conclusão
25 Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o despacho decisório recorrido.
Por sua vez a Recorrente, em seu recurso voluntário, ratificou as informações e
argumentos constantes na manifestação de inconformidade e juntou documentos para comprovar
o alegado visando suprir a ausência documental constatada pela DRJ na decisão recorrida.
Assim sendo, dialogando com o acórdão de piso, a Recorrente carreou aos autos,
em sede de recurso voluntário, Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Período,
Darf do pagamento indevido, Demonstrativo da disponibilidade do credito emitido pela Receita
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

Federal, para comprovar as alterações efetuadas em suas Declarações (DCTF e DIPJ), a redução
da base de cálculo da CSLL e, por conseguinte, a origem do crédito tributário pleiteado,
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.
Ademais, a Súmulas CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Destarte, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Destarte, as
alterações promovidas em DCTF para diminuir o valor do tributo devido devem ser
comprovadas através de escrita contábil. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente3.
Destaque-se mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Deste modo, em que pese existir entendimento pela não admissão destes
documentos com fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do
contribuinte, impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade
material, da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo
administrativo fiscal. A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual
específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador
do processo administrativo fiscal pátrio.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa/manifestação de inconformidade:

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

3 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.004 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10746.905643/2016-57

RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em
observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.
Assim, a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório no tocante ao erro material no
preenchimento de sua DCTF. De tal modo, a Recorrente apresentou os documentos necessários
para comprovação do referido erro de fato que desencadeou a aludida retificação e, por
conseguinte, o crédito em discussão.
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a
fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação
das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmula CARF no 164, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital